Tribunal: TJSP
Processo: 2231919-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido liminar da agravante de limitação dos descontos havidos em sua conta em 30% de seus vencimentos líquidos – prestações decorrentes de contratos a respeito dos quais não se alega qualquer vício de consentimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido liminar da agravante de limitação dos descontos havidos em sua conta em 30% de seus vencimentos líquidos – prestações decorrentes de contratos a respeito dos quais não se alega qualquer vício de consentimento – descontos havidos em conta bancária diversa daquela em que os salários da agravante são depositados – transferência de parte dos valores salariais para a conta em que ocorrem os descontos que se dá por opção da agravante – circunstância que, em primeira análise, em sede de cognição sumária, impede a incidência da limitação pretendida – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231919-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARIA
CARMEN GONÇALVES LOPES FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231919-28.2019.8.26.0000 - Voto 23522
2
VOTO No: 23522
AGRAVO DE INST. No: 2231919-28.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: CAMPINAS 3a VARA CÍVEL
JUIZ: EDUARDO BIGOLIN
AGTE.: MARIA CARMEN GONÇALVES LOPES FERNANDES
AGDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
DESCONTOS DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA A
TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS insurgência em
face da decisão pela qual foi indeferido o pedido liminar da
agravante de limitação dos descontos havidos em sua conta em
30% de seus vencimentos líquidos prestações decorrentes de
contratos a respeito dos quais não se alega qualquer vício de
consentimento descontos havidos em conta bancária diversa
daquela em que os salários da agravante são depositados

transferência de parte dos valores salariais para a conta em que
ocorrem os descontos que se dá por opção da agravante

circunstância que, em primeira análise, em sede de cognição
sumária, impede a incidência da limitação pretendida decisão
mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de obrigação
de não fazer promovida pela agravante contra o agravado.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 159/160 dos autos de
origem) pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida pela agravante a fim
de limitar em 30% de seus vencimentos líquidos os descontos realizados pelo banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231919-28.2019.8.26.0000 - Voto 23522
3
agravado em sua conta para amortização de débitos.
A agravante alegou, em suma, que embora os descontos não
sejam realizados na conta em que recebe seus salários, transfere mensalmente os seus
vencimentos para a referida conta. O agravado tem conhecimento prévio de sua renda
e, mesmo assim, permitiu e ofertou crédito que consome todo o seu salário. A
retenção de valor superior a 30% de seus rendimentos líquidos ofende o disposto no
art. 2o, § 2o da Lei no 10.820/2003, no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil
e art. 7o, inciso X da Constituição Federal. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da
decisão recorrida para o fim de ser determinada a limitação dos descontos ao
percentual de 30% dos seus vencimentos.
Embora intimado, o agravado não apresentou resposta (fls.
39).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal pleiteada e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 32/33).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
A concessão da tutela de urgência (antecipada ou cautelar) é
medida excepcional que demanda a existência de elementos que evidenciem,
cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem, em atenta análise dos autos, não se verifica a
presença dos requisitos acima mencionados, o que leva a se concluir pelo acerto da
decisão de 1o grau.
Em princípio, sem adentrar em questões que devem ser
desatadas no processo de origem, o fato é que os descontos efetuados pelo agravado
na conta bancária da agravante estão respaldados por contratos a respeito dos quais
não se alega qualquer vício de consentimento.
É certo que o entendimento majoritário deste Tribunal e desta
Câmara é no sentido de que os descontos realizados por instituição financeira
diretamente do salário ou da conta destinada ao recebimento do salário não podem
ser ilimitados, sob pena de se ter por vulnerado o postulado da dignidade humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231919-28.2019.8.26.0000 - Voto 23522
4
A amortização do mútuo mediante desconto no salário ou em
conta destinada ao seu recebimento, sem qualquer parâmetro, afronta preceitos de
ordem pública contidos nos artigos 1o, III e 7.o, X da Constituição Federal, além de
também violar, ainda que de forma indireta, a vedação constante do art. 833, IV do
Código de Processo Civil.
Não é possível o comprometimento do salário mediante o
desconto em conta corrente ou diretamente do salário, na hipótese de débitos
oriundos de contratos bancários ou mediante a penhora, em porte tal que afronte a
dignidade da pessoa humana. Trata-se a dignidade da pessoa humana de atributo
supraconstitucional que não pode ser menosprezado por conta do contrato ou do
processo de execução.
A afronta à dignidade humana proclamada como valor
fundamental no art. 1o, III da Constituição Federal inequivocamente se concretiza a
partir do momento em que o salário do devedor é tomado pelo credor, integralmente
ou em parte importante. Detecta-se a afronta porque a retenção da verba em parte
expressiva, ou em sua integralidade, obsta a satisfação de necessidades básicas do
devedor como, v.g., a possibilidade dele se alimentar.
Nessa linha de intelecção, apesar da existência de alguma
divergência jurisprudencial, o entendimento que tem prevalecido é que, na esteira do
percentual adotado pela Lei no 10.820/03, pode ser considerado dentro dos limites da
razoabilidade um desconto de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do
devedor.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça: REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 03.02.2011;
AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03.05.2010. Na
mesma linha, neste Tribunal: A.I. 2156816-83.2017.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 17.10.2017; Apelação
1131971-29.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maurício
Pessoa, j. 18.10.2017; A.I. 2076129-56.2016.8.26.0000, 20a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Correia
Lima,
j.
14.09.2017;
Apelação
1013258-64.2017.8.26.0002, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 17.08.2017; Apelação 1080565-71.2013.8.26.0100, 16a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231919-28.2019.8.26.0000 - Voto 23522
5
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Coutinho
de
Arruda,
j.
06.06.2017;
A.I.
0219501-10.2010.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Lúcia
Pizzotti, j. 25.10.2010; Apelação 9052994-42.2006.8.26.0000, 22a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Roberto Bedaque, j. 25.11.2009; A.I. 0287794-32.2010.8.26.0000,
dentre outros.
O indicado percentual de desconto leva à distribuição
balanceada do direito com a preservação dos direitos de lado a lado , norte que
deve sempre ser seguido pelo julgador.
Tal entendimento, todavia, não se aplica ao caso dos autos,
pois os descontos impugnados ocorrem em conta bancária diversa daquela em que os
salários da agravante são depositados.
Com efeito, conforme se verifica a fls. 22/68 dos autos de
origem, a agravante recebe mensalmente seus salários em conta mantida junto ao
Banco do Brasil S/A, ao passo que os descontos são realizados em conta aberta junto
ao banco agravado.
Em primeira análise, sem juízo de valor definitivo a respeito o
tema, a conta mantida junto ao Banco do Brasil não parece se tratar de mera conta
salário, com transferência automática e integral dos valores salariais para a conta no
banco agravado.
Pelo que consta dos documentos juntados no processo, a
agravante costuma transferir apenas parte de seu salário para a referida conta. No mês
de julho/2019, a título de exemplo, o salário depositado na conta do Banco do Brasil,
no dia 4, foi no valor líquido de R$ 3.115,18 (fls. 23). Foi transferida para a conta
junto ao banco agravado, no entanto, somente a quantia de R$ 2.629,07, no dia 6 de
julho/2019.
Diante de tais circunstâncias, em sede de cognição sumária,
conclui-se que a transferência de parte dos valores salariais para a conta em que
ocorrem os descontos que se dá por mera opção da agravante.
Por conta disso, em sede de cognição sumária, não se justifica
a limitação pretendida. Os descontos ocorrem sobre verba já sujeita à disponibilidade
da agravante, de modo que ela pode optar qual dívida pagar com ela.
Assim, pelos motivos alinhavados, nada há o que se reformar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231919-28.2019.8.26.0000 - Voto 23522
6
na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator